Tribunal: TJPA
Processo: 0809964-29.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809964-29.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO QUE MAJOROU HONORÁRIOS EM 20% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO LÍQUIDA E MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O embargante sustentou a existência de contradição no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o proveito econômico, defendendo que a verba honorária deveria incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão embargado ao estabelecer a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico, em vez do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado consignou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o proveito econômico, embora a sentença de origem tenha fixado condenação líquida e objetivamente mensurável, consistente em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

6. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, havendo condenação líquida ou passível de apuração objetiva, os honorários advocatícios devem incidir prioritariamente sobre o valor da condenação.

7. Configurado erro material no acórdão embargado, impõe-se a retificação da expressão “20% sobre o proveito econômico” para “20% sobre o valor da condenação”, sem alteração do mérito da decisão anteriormente proferida.

8. Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para correção de erro material relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

2. Havendo condenação líquida ou objetivamente mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º e §11, 1.022, III, e 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
acolher parcialmente
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados em 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, em suposta desconformidade com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Aduz que, por se tratar de condenação líquida e mensurável, os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico, razão pela qual requer o saneamento do alegado vício, com a adequação da base de cálculo da verba honorária.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos declaratórios, ao fundamento de inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Sustenta que o acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, tendo adotado critério legalmente previsto para fixação dos honorários advocatícios, afirmando, ainda, que os embargos possuem caráter meramente infringente e protelatório.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Com razão, parcialmente, o embargante.

Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para:

“I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

No caso em análise, verifica-se que o Acórdão embargado, ao dispor sobre os honorários sucumbenciais, consignou:

“Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 20% do proveito econômico”

Ocorre que, conforme o próprio teor da sentença de primeiro grau e os parâmetros legais do art. 85, § 2º do CPC, a base correta e prioritária para a fixação da verba honorária é o valor da condenação, uma vez que houve condenação líquida em R$ 5.000,00 por danos morais e condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, passível de apuração objetiva na fase de cumprimento de sentença.

Trata-se, pois, de erro material, uma vez que o texto da decisão não reflete fielmente a fundamentação jurídica aplicável, devendo ser retificado sem alteração do mérito.

Assim, onde se lê “20% sobre o proveito econômico”, leia-se “20% sobre o valor da condenação”, que compreende: os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais e os valores a serem restituídos à parte autora, conforme determinado na sentença do juízo a quo, cujo dispositivo assim determina:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar nulo o negócio jurídico existente entre as partes em litígio representado pelo contrato de empréstimo nº 010014487306, que originou o desconto de 84 parcelas de R$ 79,90 na conta da autora, totalizando um montante de R$ 6.694,80, devendo as parcelas já descontadas em folha ser restituídas em dobro, incidindo correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. CONDENO ainda o banco requerido a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), de modo a coibir a reincidência e evitar o enriquecimento sem causa, observando que deve incidir correção monetária pelo INPC desde a presente decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, podendo haver compensação quanto ao valor depositado na conta da autora até o limite do depósito. Por consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pelo requerido, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação
.” (grifei)

ANTE O EXPOSTO,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, para corrigir erro material, sem efeitos modificativos, a fim de esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC e jurisprudência do STJ.

Mantidos os demais termos da decisão embargada.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026